Tribunal: TJMT
Processo: 0006003-84.2011.8.11.0007
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006003-84.2011.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARTA BARBOSA - CPF: 616.722.461-72 (EMBARGANTE), CLARISSE FARIAS - CPF: 496.378.511-00 (EMBARGANTE), ISRAEL FARIAS - CPF: 950.987.391-87 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), CLARISSE FARIAS - CPF: 496.378.511-00 (EMBARGADO), ISRAEL FARIAS - CPF: 950.987.391-87 (EMBARGADO), MARTA BARBOSA - CPF: 616.722.461-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
RESPONSABILIDADE CIVIL
– MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO - QUEDA DO LEITO - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO/ OBSCURIDADE
-

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – CORRETOS -ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Não há

vício a ser sanado por esta via estreita, na medida em que os consectários da condenação (juros de mora e correção monetária) foram aplicados de forma correta, nos termos do
Tema 905 do STJ e do Tema 810 do STF
.

4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
MARTA BARBOSA E OUTROS e
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação que, por unanimidade,
desproveu o recurso do Município e proveu parcialmente o recurso interposto pelos Autores para majorar a pensão em favor da viúva no patamar de 2/3 do salário mínimo.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que o acórdão é contraditório,
eis que dispõe ser incabível o recebimento de honorários pela Defensoria, mas, em sequência, fundamenta a não condenação em verbete sumular que permite o recebimento de tais verbas pela Instituição.

Por fim, requer o provimento do recurso, para sanar a contradição presente no acórdão, que assevera não ser possível o recebimento de honorários em favor da Defensoria Pública, mas, sequencialmente, em contradição, fundamenta a não condenação na Súmula nº 421/STJ, que dispõe, em contrario
sensu
, ser possível o recebimento de verbas sucumbenciais pela Instituição.

O Município de Alta Floresta, por sua vez, alega que o acórdão é omisso no tocante a argumentação levantada em apelação no tocante aos elementos de culpa (por omissão) e nexo causal, bem como, quanto à tese levantada pela embargante no tocante ao item IV da Apelação, argumentos estes que seriam capazes de infirmar a decisão para no mínimo minorar a condenação (dano material e moral).

Assevera ainda que o tribunal deu provimento ao recurso da autora, majorando a condenação em dano material, contudo, não foi enfrentado os argumentos devolvidos ao tribunal no tocante ao item V da Apelação.

Aduz que os juros e correção monetária são pedidos implícitos e matéria de ordem pública, a parametrização dos juros e correção monetária deve observar as teses de repercussão geral fixadas pelas Cortes Superiores (TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas e esclarecer a obscuridade apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. [id. 86931989 e id. 87972970]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
MARTA BARBOSA E OUTROS e
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação que, por unanimidade,
desproveu o recurso do Município e proveu parcialmente o recurso interposto pelos Autores para majorar a pensão em favor da viúva no patamar de 2/3 do salário mínimo.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do m
agistrado ao que constou na decisão judicial.

Quanto aos Embargos interpostos pela Defensoria Pública, tenho que não lhe assiste razão, isto porque o acórdão ora embargado exime o Município de Alta Floresta – MT ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, observando não só a súmula 421 do C. STJ, mas, o posicionamento majoritário de que referida verba não é devida a esta Instituição após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Destaco trecho do acórdão abaixo:

“No que tange aos Honorários Advocatícios, também agiu com acerto o Magistrado a quo em deixar de condenar a Fazenda Pública Municipal em honorários de sucumbência. A Emenda Constitucional nº 80/14 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir da premissa de que foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas atribuídas ao Ministério Público, tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido de que Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município que sucumbido.”

Com relação aos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alta Floresta, não verifico as omissões apontadas, posto que o acórdão
enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da matéria sob análise do recurso de Apelação, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso do Município, à medida que não padece de erro de fato, omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Com relação a matéria de ordem pública, tenho por bem esclarecer que as condenações da Fazenda Pública, no tocante aos consectários legais, devem obedecer ao entendimento firmado pelas cortes superiores, nos julgamentos dos recursos submetidos ao regime de repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema 810) fixou a seguinte tese jurídica:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

De igual modo, o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS (Tema 905), fixou a tese no sentido de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

Nesse sentido, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso, conforme devidamente aplicado na sentença proferida pelo juízo de 1º grau (ID. 36926489).

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021